Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALDIADE DO AGENTE E DA CONDUTA SOCIAL. INCABÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção.
2. Constatado que o réu agiu com agressividade, utilizando-se de sua força para tentar segurar a vítima e roubar-lhe o celular, incabível a desclassificação para o crime de furto.
3. A conduta social refere-se a análise do comportamento do acusado no seu ambiente familiar ou na sociedade, devendo ser comprovado o desvio do seu comportamento. Por sua vez, a valoração negativa da personalidade do agente demanda a existência de elementos concretos a demonstrar maior periculosidade ou, ainda, a existência de laudo técnico;
4. Considera-se fundamentação inidônea, quando a r. sentença, por apresentar afirmações genéricas, não indica quais são os elementos aptos a conduzir a uma análise negativa tanto da personalidade do agente quanto da sua conduta social.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.